Tribunal: TJDFT
Processo: 0004398-43.2013.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA TÉCNICA. PROVA ORAL. COMPROVAÇÃO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL, IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES, REINCIDÊNCIA E MAJORANTE. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A versão de negativa de autoria dos apelantes está isolada nos autos, uma vez que o conjunto probatório foi no sentido contrário. As vítimas, com segurança e presteza, reconheceram na fase inquisitorial e em juízo, os acusados como autores do roubo, bem como há depoimento de policial civil que participou das investigações e corroborou as declarações das vítimas, além da existência de imagens a comprovar os fatos delituosos.
2. É prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a causa de aumento do crime de roubo, quando presentes outros elementos probatórios demonstradores da utilização do artefato na prática do delito. Súmula 22/TJDFT
3. Não há como aplicar a pena no mínimo legal quando se verifica a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), agravante da reincidência e majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes.
4. Correta a fixação do regime prisional fechado para ambos os réus, uma vez que em consonância com as determinações do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, já que se trata de réus portadores de maus antecedentes (que persistem na prática de crimes contra o patrimônio), ressaltando-se o quantum da pena, além da reincidência de um dos acusados.
5. Recursos conhecidos e não providos.